Tribunal: STF
Processo: Ext 1682
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SEGUNDA TURMA OU DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE. MATÉRIA TRASITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.